Tribunal: TJMT
Processo: 1013136-12.2024.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013136-12.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZA DA SILVA RAMOS COELHO - CPF: 304.621.851-68 (RECORRENTE), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E
menta
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NA DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de abono de permanência em favor de servidora pública estadual que trabalhou como profissional técnico nível médio na Secretaria de Saúde por 35 anos, 5 meses e 24 dias, aposentando-se em 10/10/2019, após permanecer na ativa por mais de 5 anos depois de preencher os requisitos para aposentadoria voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a pretensão de cobrança do abono de permanência está prescrita, considerando que a ação foi ajuizada em 09/11/2024, mais de cinco anos após a concessão da aposentadoria, ocorrida em 10/10/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, conforme art. 1o do Decreto 20.910/32, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

3. O termo inicial da prescrição quinquenal da ação de cobrança do abono de permanência é a data de publicação da concessão da aposentadoria, por ser o ato que gera a impossibilidade absoluta de o servidor usufruir do benefício em atividade, conforme o princípio da
actio
nata.

4. Como a aposentadoria da servidora ocorreu em 10/10/2019 e a ação foi ajuizada apenas em 09/11/2024, a pretensão autoral encontra-se integralmente fulminada pela prescrição quinquenal, que se consumou em 10/10/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reconhecer a prescrição da pretensão autoral, julgando extinto o processo com resolução do mérito.

Tese de julgamento: "1. O termo inicial da prescrição quinquenal para cobrança de abono de permanência é a data da publicação do ato de concessão da aposentadoria. 2. Prescrita a pretensão de cobrança de abono de permanência quando a ação é ajuizada após o transcurso de cinco anos da data da aposentadoria do servidor."

Dispositivos relevantes citados: Decreto 20.910/32, art. 1o; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022; STJ,
AgInt
no RMS n. 74.987/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025; TJRN, RI: 08016048620218205112, Relator: MADSON OTTONI DE ALMEIDA RODRIGUES, 1a Turma Recursal, julgado em 05/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1013136-12.2024.8.11.0006

Origem
: Juizados Especiais de Cáceres

Recorrente
: Estado de Mato Grosso

Recorrido
: Luiza da Silva Ramos Coelho

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Luiza da Silva Ramos Coelho ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) trabalhou como profissional técnico nível médio na Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso por 35 anos, 5 meses e 24 dias; b) preencheu os requisitos para a concessão do abono permanência em 16/04/2014; c) entrou para a reserva remunerada somente em 10/10/2019; d) continuou na ativa por 05 anos, 05 meses e 24 dias além do tempo exigido por lei para a inatividade, sem que lhe fosse suspenso o desconto previdenciário de sua folha de pagamento. Requereu a condenação do Estado a indenizar em pecúnia o período retroativo em que permaneceu na ativa, mesmo após preencher os requisitos para aposentadoria voluntária, no valor de R$ 55.139,59.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) a autora comprovou o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária, conforme publicação no diário oficial do ato de Aposentadoria Voluntariamente por Tempo de Contribuição; b) o artigo 40, §19 da Constituição Federal assegura o abono de permanência ao servidor que já tenha reunido os requisitos para a aposentadoria voluntária e opte por permanecer em atividade; c) o entendimento da jurisprudência do STJ é no sentido de que não se restringe a concessão do abono de permanência apenas aos servidores que cumprirem os requisitos necessários para a aposentadoria voluntária comum; d) tendo o reclamante atingido o tempo mínimo para aposentadoria e continuado a trabalhar, faz jus ao benefício do abono de permanência a partir da data em que completou os requisitos mínimos. Ao final, condenou o Estado ao pagamento do abono de permanência à autora, com valores atualizados monetariamente segundo o IPCA-E desde a propositura da ação e juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, observando os Temas n° 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021 aplicando-se somente a taxa Selic.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a parte autora não comprovou o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária na data mencionada na petição inicial; b) não há documento do MTPREV que comprove esses requisitos; c) há necessidade de prévio requerimento administrativo para concessão do abono de permanência, conforme exigido no §3o do art. 3o da Lei Complementar Estadual no 202/04; d) há prescrição quinquenal dos créditos referentes ao período anterior ao quinquênio que antecede a propositura da ação; e) a parte autora não fez o pedido administrativo de pagamento do abono permanência nem optou expressamente pela permanência em atividade; f) a Administração Pública rege-se pelo princípio da legalidade, não podendo conceder vantagens sem previsão legal; g) conforme documentação dos requisitos do MTPREV, a parte autora preencheu todos os requisitos legais para aposentadoria em 17/06/2016. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da parte autora.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 322942351), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Prescrição em face da Fazenda Pública.

As dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, conforme art. 1o do Decreto 20.910/32.

O c. STJ referenda esse entendimento:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, e 1.022, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE. EXISTÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. (...) 2. Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". (...) 8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)"

A contagem do prazo prescricional, nos termos do Princípio da
Actio
Nata,
inicia-se da data do conhecimento da violação do direito, fazendo coincidir o termo inicial da prescrição com a data em que a ação poderia ter sido proposta.

Esse é o entendimento do STJ.

"AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. VIA JUDICIAL. PONTOS NÃO ATRIBUÍDOS A TODOS OS CANDIDATOS. OFENSA AO EDITAL DO CERTAME. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO ATO COATOR. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APRECIAR O MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em conformidade com o princípio da
actio
nata, o termo inicial da prescrição ocorre a partir da ciência inequívoca da lesão ao direito subjetivo" (
AgInt
no REsp n. 1.909.827/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022,
DJe
de 19/4/2022). 3. Agravo interno não provido. (STJ//
AgInt
no RMS n. 74.987/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)"

Com base neste princípio, o termo inicial da prescrição quinquenal da ação de cobrança do abono de permanência é a data de publicação da concessão da aposentadoria, por ser o ato que gera a impossibilidade absoluta de o servidor usufruir do benefício em atividade.

Nesse sentido:

"EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
CIVIL .
PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO ADMITIDA EM 13/3/1990 E APOSENTADA EM 3/1/2017. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL DE COBRANÇA JUDICIAL DO ABONO DE PERMANÊNCIA QUE SOMENTE SE INICIA COM A PUBLICAÇÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, QUANDO O SERVIDOR JÁ NÃO PODE MAIS GOZAR DO BENEFÍCIO EM ATIVIDADE. ABONO DE PERMANÊNCIA QUE É DEVIDO DESDE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA OBTENÇÃO DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DO ATO DE APOSENTAÇÃO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E
DESPROVIDO .
O termo inicial da prescrição quinquenal da ação de cobrança do abono de permanência é a data de publicação da concessão da aposentadoria, por ser o ato que gera a impossibilidade absoluta de o servidor usufruir do benefício em atividade. É devido o pagamento do abono de permanência ao servidor público que permanecer na ativa, desde a data em que preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária até a data da publicação do ato de aposentação. (TJRN// RI: 08016048620218205112, Relator.: MADSON OTTONI DE ALMEIDA RODRIGUES, Data de Julgamento: 05/06/2023, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 06/06/2023)"

No caso em análise, verifica-se que a parte reclamante se aposentou em 10/10/2019, conforme publicação no Diário Oficial do Estado (ID
/PJe2
322940988). Considerando que a presente ação foi ajuizada apenas em 09/11/2024, ou seja, mais de cinco anos após a concessão da aposentadoria, constata-se que a pretensão autoral
se encontra
fulminada pela prescrição quinquenal.

Importante destacar que o direito ao abono de permanência se extinguiu com a aposentadoria da parte autora, ocorrida em 10/10/2019, e a partir desta data iniciou-se o prazo prescricional de cinco anos para pleitear os valores retroativos. Como a ação foi proposta apenas em 09/11/2024, quando já decorridos mais de cinco anos da aposentadoria, a prescrição atingiu a totalidade do direito pleiteado.

Portanto, considerando o prazo quinquenal da prescrição e o presente caso envolver lesão isolada (pretensão formulada de abono de permanência), acolho integralmente a arguição de prescrição, visto que a ação foi ajuizada em 09/11/2024, ou seja, após o termo final da prescrição, que se deu em 10/10/2024.

Tópicos prejudicados.

Com o reconhecimento da prescrição, encontra-se prejudicado o exame das questões discutidas no mérito.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reconhecer a prescrição da pretensão autoral, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025